Tribunal: TJDFT
Processo: 0745631-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745631-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA MIGUEL DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0713139-49.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele e homologou os cálculos elaborados pela agravada (id 207814227 e 209743655 dos autos originários). O agravante afirma que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) engloba correção monetária e juros de mora. Esclarece que a aplicação cumulativa de outros índices é indevida por configurar anatocismo. Explica que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada de forma simples. Acrescenta que essa forma equipara-se à lógica da metodologia de cálculo da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) aplicável na atualização dos tributos, em que os fatos mensais da taxa referida são somados para compor o índice acumulado. Sustenta que a incidência cumulada da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que representa majoração indevida dos valores. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Destaca que esse normativo é inadequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções em curso, aos quais é indicado o uso do manual de cálculos da Justiça Federal como parâmetro normativo para atualização dos débitos judiciais. Menciona o art. 4o do Decreto n. 22.626/1933, a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal e a Ação Direta de Constitucionalidade n. 58. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Afirma que a redação desse dispositivo viola o princípio do planejamento ao introduzir elemento que eleva a despesa pública pois faz incidir juros sobre montante que foi compensado pela mora do Poder Público. Ressalta que há efetivo aumento da despesa sem a correspondente previsão legal. Explica que não é possível incorporar o impacto a ser gerado posteriormente pela incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor consolidado que incorpora os juros moratórios no momento de elaboração da peça orçamentária. Sustenta que o Conselho Nacional de Justiça deve respeitar o princípio constitucional da separação dos poderes. Conclui que há evidente violação aos limites previstos constitucionalmente para a atuação do órgão porquanto o Conselho Nacional de Justiça foi além de sua atribuição de regulamentar a atividade administrativa do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios ao definir como deve-se realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Acrescenta que o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça viola o princípio da isonomia porquanto a Fazenda Pública adota juros simples na cobrança de seus créditos e o ente público não pode receber sem juros sobre juros e pagar com anatocismo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os mencionados requisitos estão ausentes. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos (id 207814227 dos autos originários): (...) Quanto ao ponto, razão não assiste à impugnação apresentada pelo executado, haja vista que somente com o advento da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, é que foram modificados os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de modo que apenas a partir de 09.12.2021 é que a correção e juros a serem aplicados à atualização do cálculo deveriam se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pelo executado não observou os termos acima consignados, de modo a prevalecer aqueles apresentados pela parte exequente, os quais seguiram corretamente orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). (...) O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública.[1] Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. É matéria incontroversa que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise determina que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal somado aos juros e correção monetária. A tese defendida pelo agravante acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Inexiste anatocismo ou bis in idem, apenas a sucessão de índices de correção monetária. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. A caracterização de bis in idem ou anatocismo haveria se outros índices de atualização monetária e juros de mora incidissem cumulativamente com a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) no mesmo período, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente a partir de dezembro de 2021. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 1169. Superior Tribunal de Justiça. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a aludida EC "entra em vigor na data de sua publicação". 3.1. A Contadoria Judicial elaborou o cálculo tendo utilizado o índice IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela até o mês de novembro de 2021, cumulado com juros de mora, e apenas o indexador SELIC a partir de então. 3.2. A fórmula utilizada pela Contadoria Especial está em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 3.3. O indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 supratranscrito, não havendo a alegada duplicidade que ocasionaria o excesso no montante do crédito, como apontado pelo recorrente. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1746188, 07155468220238070000, Relator: Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.8.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 30.8.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.8.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 24.8.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada foi proferida em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021 e o art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso, caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.